Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para disponibilização de transporte individualizado a paciente com doença renal crônica, que necessita de hemodiálise periódica.
II. Questão em discussão
2.1. A controvérsia reside em saber: (i) o dever do Estado de garantir o transporte adequado para pacientes hipossuficientes que realizam tratamento de hemodiálise; e (ii) a necessidade de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento e evitar risco à saúde da agravante.
III. Razões de decidir
3.1. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser promovido pelo Estado, conforme o artigo 6o e o artigo 196 da Constituição Federal.
3.2. O agravante demonstrou hipossuficiência econômica e impossibilidade de utilização do transporte público, devido ao seu estado de saúde e aos riscos envolvidos.
3.3. A Portaria 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal regulamenta o transporte de pacientes renais crônicos, reforçando o dever do Estado de garantir o acesso ao tratamento.
3.4. O perigo da demora está evidenciado, pois a ausência de transporte inviabilizaria a realização das sessões de hemodiálise, comprometendo a saúde e a vida da paciente.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a decisão monocrática e determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica ou que venha a ser determinada, para que a Agravante possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas; o fornecimento do transporte individual deve ocorrer até a total implementação das Diretrizes da Portaria no 426/224/SES/DF e, após, caso necessário, o transporte deverá ocorrer nos termos da referida Portaria.

Teses de julgamento:
"1. O Estado deve assegurar transporte adequado a paciente hipossuficiente que necessita de hemodiálise, quando comprovada a impossibilidade de uso do transporte público. 2. A tutela de urgência é cabível para garantir a continuidade do tratamento, evitando riscos à saúde do paciente."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1417660 e 1417730 da Primeira Turma Recursal do TJDFT.